Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-75.2014.8.11.0034
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001122-75.2014.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DA GLORIA BISPO BASTOS - CPF: 967.394.871-20 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUZIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

Responsável é o ente estatal, pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral a autora é imperativa, em face da morte do seu companheiro no interior do presídio, pela agressão emanada de outro detento dentro da cela, sem ter tido a correta observância pelo ente público.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pela autora, e, ainda, para ensinamento do Estado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença que, nos

autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
Maria da Gloria Bispo Bastos
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor da autora, a título de danos morais, devendo incidir correção monetária a partir desta data/arbitramento (Súm. 362/STJ) e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, mais honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 4°, III do CPC. (ID Num.3949236/3949237)

Nas razões de recurso, o
Estado de Mato Grosso
alega que na hipótese de eventual omissão, a responsabilidade é medida pela teoria subjetiva, fundamentada na falta ou deficiência de um serviço, ressaltando que, no caso, a causa morte do reeducando não transcorreu de qualquer atividade estatal ou mesmo da falta dela.

Salienta, ainda, que não há provas de que o Estado teria sido omisso no seu dever de assegurar a integridade física, inexistindo nexo causal. Alternativamente, pugna pela redução dos danos morais. (ID Num.3949246/3949247)

As contrarrazões não foram apresentadas. (ID Num. 3949252)

O Ministério Público devolveu os autos sem apreciação do mérito (ID Num. 5521005)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, a questão versa acerca da ocorrência ou não da responsabilidade do Estado de Mato Grosso em indenizar por dano moral a autora Maria da Gloria Bispo Bastos, pela morte de esposo Manoel Alves Bastos que estava custodiado pelo Estado.

Pelo que se infere dos autos, em 16/11/2012, Manoel Alves Bastos, marido da apelante, foi a óbito após agressão cometida por outro detento, dentro da cela onde se encontrava, sob custódia do Estado de Mato Grosso (ID Num. 3949197/3949203).

A Carta Magna adotou a teoria da responsabilidade estatal sob a modalidade do risco administrativo, consagrada no artigo 37, § 6o, da Constituição federal. Para emergir a obrigação da Administração Pública de indenizar o dano causado à vítima, basta apenas a lesão, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais, conforme abaixo transcrito:

“Art. 37 (...)

§ 6o
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

No caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Significa dizer que, para a responsabilidade derivada de omissão, tem que existir o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano.

O legislador constituinte teve uma preocupação especial em relação aos presos, assegurando-lhes o
“respeito à integridade física e moral”
. (art. 5o, XLIX, CF). E, se tratou de tutelar até a moral dos presos, conferindo-lhe uma concreta valorização com mais razão ainda haverá de ser resguardada a própria vida deles.

Com efeito, o detento tem o direito subjetivo à proteção pelos órgãos públicos, cujo poder de polícia se exercerá para resguardá-lo contra qualquer tipo de agressão, ainda que oriunda de conduta própria ou de companheiros, hipótese que configura "culpa in vigilando".

Dessa forma, o Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

Em matéria de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária à presença dos requisitos que autorizam tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente, o que restou devidamente comprovado nos autos.

In casu
, a conduta do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger seus detentos.

O nexo causal é manifesto, pois o esposo da autora estava sob a custódia do Estado, quando foi agredido e faleceu em virtude da agressão.

Com relação ao dano, é plausível presumir-se o abalo psíquico sofrido pela autora decorrente do falecimento de seu marido, tendo em vista que ficou privada da convivência com o “
de cujus
”.

E a culpa é indiscutível, visto que o Estado possuía condições de evitar o episódio, pois os agentes carcerários têm a obrigação de vigiar as celas, resguardando a integridade física dos reeducandos.

Com efeito, responsável é o ente estatal, pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral a autora é imperativa, em face da morte do seu companheiro no interior do presídio, pela agressão emanada de outro detento dentro da cela, sem ter tido a correta observância pelo ente público.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO
– DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS ATINGIREM 25 ANOS - MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências de penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Averiguado que o valor fixado pelo juízo a quo a título de danos morais não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução
. É devido o pensionamento mensal aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo
.” (TJ-MT - AC: 00203889020158110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2020) Destaquei

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE REEDUCANDO AGREDIDO DENTRO DO PRESÍDIO – INDENIZAÇÃO À FILHA DA VÍTIMA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO
– RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado à autora, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.“ (TJ-MT - APL: 00015053020138110053973992017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/10/2018) Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DANO MORAL
E MATERIAL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.” (TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017) Destaquei

O dano moral é puro. Dispensa comprovação. Decorre da perda do marido. A convivência com o ente querido tem valor infinito. A indenização, nesses casos, tem a finalidade de compensar pelo lesado e, paralelamente, repreender e desestimular o ofensor em reiterar na prática reprovada.

Todavia, acerca do valor fixado à título de indenização por danos morais, ressalto que embora seja inquestionável que a perda de ente querido gere intensa dor aos familiares, militando, em prol destes, presunção de profundo sofrimento, posto estarem ligados a sentimentos subjetivos, como o abalo psíquico, a mágoa e a tristeza aliados ao fato da autora ter sido privada da convivência com o pai, cuja morte foi propiciada pela omissão dos agentes em tomar as cautelas de praxe para o resguardo de sua incolumidade física, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor da autora revela-se excessivo.

Assim, entendo que a condição econômica das partes e a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório.

Nestes termos, tenho que o valor deve ser reduzido para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pela autora, e, ainda, para ensinamento do Estado, a fim de que não mais se descuide da vigilância dos presos sob sua custódia, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza, restando prejudicado, portanto, o recurso da autora.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020